Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-79.2015.8.11.0019
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001213-79.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (APELANTE), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), ARY KARA JOSE - CPF: 132.348.208-30 (APELADO), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARY KARA JOSÉ (APELADO), ARY KARA JOSE FILHO - CPF: 214.744.228-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANE FELIPETTO - CPF: 004.609.781-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS VIZINHAS – LITÍGIO ENTRE IRMÃOS, NO QUAL AMBOS AFIRMAM SEREM OS POSSUIDORES DA ÁREA – PROPRIEDADE E POSSE INDIRETA DO APELADO DEMONSTRADAS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente. 2. De acordo com o art. 1208 do CC, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001213-79.2015.8.11.0019 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GABRIEL KARA JOSE NETO contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”, convertida em
“Reintegração de Posse”
(Proc. nº 0001213-79.2015.8.11.0019), ajuizada pelo apelante contra seu irmão ARY KARA JOSE, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 68025502).

O apelante alega que, desde a década de 80, ele é quem exerce posse sobre a área em questão, já que as chácaras fazem parte da área total da Fazenda São Gabriel, da qual ele é o possuidor, e a integralidade da área já foi, inclusive, objeto de contrato de arrendamento celebrado entre o apelante e terceira pessoa, denominada Antônio Carlos.

Afirma que não havia linha divisória que separasse as chácaras do restante da Fazenda, tanto é que, na ação de reintegração de posse que o arrendatário ajuizou contra Gabriel em 2001, foi expedido um mantado de reintegração em favor do apelante que compreendia a integralidade da área.

Enfatiza que sempre exerceu posse sobre a área, dizendo que, inclusive, celebrou contrato de arrendamento sem pedir a permissão ou a autorização de Ary.

Por fim, diz que os depoimentos prestados por José Nilton, João Victor Duarte, João Luiz de Souza Brasil, e pelas as demais testemunhas inquiridas, de uma forma ou de outra, comprovam que Gabriel sempre exerceu posse sobre a área, até que Ary invadiu a área.

Alega, por outro lado, que o seu irmão sempre morou em outro Estado da federação, e não comprovou qualquer ato de posse sobre a área, nem mesmo na modalidade indireta, já que, até a data do esbulho, sequer tinha funcionários no local, tanto é que precisou contratar um agrimensor para demarcar a área das chácaras.

Por fim, diz que todos os documentos apresentados por Ary são voltados à comprovação de propriedade, e não da posse.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, para julgar procedente a ação de reintegração de posse, e consequentemente, julgar improcedente o pedido de Interdito proibitório formulado por Ary, e, assim, reintegrar o apelante na posse da área de 70 ha (setenta hectares),
“que é parte da área maior de 242 ha, dentro da érea ainda maior de 2.568 ha, matrícula n° 7.304, destacado da Gleba "B" da Subdivisão da Fazenda Julieta, situada no município de Novo Horizonte do Norte/MT”
(cf. Id. n. 69559500).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id n. 69559513, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Gabriel e seu Ary ajuizaram ações de interdito proibitório recíprocas, e a ação do apelante foi convertida em ação de reintegração de posse.

A sentença julgou o pedido de Ary procedente, e o de Gabriel improcedente, de modo que Gabriel interpôs 2 recursos de apelação, com razões idênticas.

Eis o teor do voto proferido nos autos do RAC nº 0001232-85.2015.8.11.0019, que transcrevo na íntegra para evitar tautologia e cujos fundamentos adoto, a fim de evitar decisões conflitantes:

“Ary Kara Jose afirma na inicial que é legitimo proprietário e possuidor de um imóvel rural situado no Município de Novo Horizonte do Norte/MT, na Gleba Ibitinga, objeto da Matricula n° 5.959 do 1° Serviço Registral de Diamantino/MT, composto por 07 chácaras
(números 136, 137, 138,142, 143, 144 e 145
), e que, em 20.09.2015, quando arrendou a área para Olivan Nunes Moreira, o seu funcionário Paulo Bernardi constatou que os empregados do apelado, que é seu irmão, e proprietário da área vizinha, estavam quebrando os cadeados da porteira instalada no local e retirando as placas de identificação da propriedade; diante disso, e por não morar próximo ao local, mas, sim em São Paulo, contratou Agenor Evangelista da Silva para intermediar a questão, quando então ficou estabelecido entre os envolvidos que seria edificada uma cerca na divisa das áreas, conforme topografia realizada por profissional, porém, no momento da instalação da cerca, o novo arrendatário só conseguiu entrar no local com a escolta de policiais, pois os empregados de Gabriel não queriam permitir a entrada, e continuaram dificultando as coisas nos dias seguintes, o que fez com que Ary ajuizasse a presente ação (cf. Id. n. 68025000/

68024987).

Após a audiência de justificativa prévia, a liminar foi concedida em favor de Ary (cf. Id. n. 68025459).

Ao final, a sentença julgou procedente o pedido de Ary, e improcedente o pedido formulado por Gabriel.

Os documentos vinculados aos ids.

68024983 e seguintes demonstram que Ary Kara José é o proprietário das chácaras de números 136, 137, 138,142, 143, 144 e 145, que se encontram dentro da área de

Matricula n° 5.959

do 1° Serviço Registral de Diamantino/MT.

Gabriel, por sua vez, afirma que ele é o verdadeiro possuidor desses imóveis, os quais, segundo diz, se encontram dentro da área marcada de cinza na imagem seguinte, e fazem parte da área contornada de branco, denominada de Fazenda São Gabriel, que é de sua posse.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Segundo o art. 1.196 do CC,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

No presente litígio familiar, ambos os irmãos afirmam que exercem posse sobre as 7 chácaras.

Porém, fixada a premissa de que Ary é o proprietário da área, o processo só seria julgado em favor de Gabriel se ele comprovasse que, mesmo sendo seu irmão o proprietário, a área havia sido abandonada pelo dono, ou que, sob qualquer outra forma, Gabriel se tornava o possuidor, e não o detentor.

Segundo o art. 1198 do CC, detentor
“é aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

No caso, Gabriel justifica a sua posse por já ter arrendado a integralidade da área à terceira pessoa, e também por já ter sido reintegrado naquela área quando fora réu em ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendatário.

Ary, por sua vez, diz que sempre exerceu posse sobre o bem, tendo, inclusive, autorizado que seu irmão (Gabriel) arrendasse a sua parte anteriormente, ou seja, na versão de Ary, todos os atos praticados por Gabriel no local não passaram de atos de mera permissão.

De acordo com o art. 1208 do CC,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que um mandado de reintegração de posse proferido em outros autos não vincula pessoas que não participaram daquele respectivo processo, até porque, ao contrário do que se dá com o direito de propriedade, não sendo a posse um direito real, e sim um fato, não é oponível
erga omnes
.

Também não comprova a posse exercida por Gabriel o fato de as áreas não estarem separadas por cerca divisória, pois, tratando-se de irmãos, que certamente possuem conhecimento sobre o limite de suas propriedades, é compreensível que tal medida não tenha sido adotada, até porque a posse exercida por Ary foi sempre indireta, e, nessa linha de raciocínio, Gabriel seria considerado detentor do bem, já que Ary confiava aquele trecho de chão aos cuidados de seu irmão, que exercia posse direta sobre a área vizinha.

Ademais, a contratação de agrimensor para realizar a demarcação exata das áreas também não indica que Ary não exercia posse sobre o bem, mas sim que não sabia exatamente qual era o ponto correto de divisão entre as propriedades dos irmãos; na verdade, o ato diz muito mais em favor de Ary, que buscou delimitar exatamente a sua área, do que de Gabriel, que parte da premissa de que, se não havia divisória, tudo era dele.

No presente contexto, só se cogitaria falar em posse de Gabriel se ele tivesse comprovado efetivos atos de posse especificamente sobre a área de seu irmão, mas, no caso, além desse exercício possessório efetivo, chama a atenção o fato de Gabriel não explicar como teria adquirido a alegada posse sobre as 7 chácaras de Ary, o que indica que, ainda que se pudesse realmente falar em posse, essa seria precária, decorrente de abuso de confiança, o que também justificaria a proteção possessória em favor de Ary.

Por fim, os depoimentos testemunhais também não indicam a alegada posse de Gabriel, afinal, o apelante se prende a trechos isolados, como é o caso da fala de José Nilton, que celebrou contrato de arrendamento com Gabriel, e diz que sempre o “viu” (mera e enganosa percepção) como dono da área, embora soubesse que Ary tinha terras no Município, e João Victor Duarte, que afirma ter pegado uma carona com o apelante no dia em que ele foi reintegrado na posse da fazenda por força da sentença proferida nos autos de outra reintegração de posse, e viu Gabriel sendo reintegrado na totalidade da área.

Em contexto geral, os depoimentos testemunhais corroboram a versão de Ary, de que ele sempre exerceu posse indireta sobre a área contingente de sua propriedade, tanto é que, embora ele sempre tenha morado em outro estado da federação, a grande maioria das testemunhas confirma que as terras eram dos dois irmãos, ou seja, que alguns trechos de terras pertenciam a Ary, à exceção de João Victor Duarte, que pegou carona com Gabriel uma vez, e o considerava o dono da integralidade da área, isso com base na compreensão que teve no momento daquela reintegração.

Portanto, sopesadas as argumentações e provas apresentadas por ambas as partes, deve ser mantida a conclusão da sentença de que, além de proprietário, Ary é o possuidor da área, e, diante do justo receio de ser molestado na posse, seu pedido deve ser julgado procedente”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021